Tribunal: TJMT
Processo: 1021449-79.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021449-79.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOANA D ARC DE ALMEIDA CHAGAS - CPF: 730.453.141-04 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A RECORRENTE E A CEDENTE DO CRÉDITO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITOS SEM COOBRIGAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS COLACIONADO A DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios do contrato originário e da cessão do crédito, demonstrando a idoneidade da inscrição.

2.
Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3.
Sentença mantida.

4.
Recurso conhecido improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela promovente em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, ao fundamento de que a empresa reclamada comprovou a origem do débito e a legitimidade para a cobrança da dívida, bem como em litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos.

A reclamante interpôs recurso inominado sustentando que “
a Recorrida não detinha poderes de cobrança, uma vez que a negativação foi incluída no dia 10/02/2020, e a cessão de crédito expedida no dia 08/04/2021”
(sic). Ademais, que esta não a notificou da inserção dos seus dados perante os órgãos de proteção ao crédito. Requer seja declarada inexigível a dívida e condenada a empresa a indenizar os danos morais em razão da inscrição indevida. Por fim, que seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrente não adimpliu suas obrigações em face da empresa
MARISA LOJAS S.A
, e o débito lhe foi cedido pela credora da autora através de
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITOS SEM COOBRIGAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS
, firmado em 18/03/2021 (Id. 115576831), sendo exercício regular de direito a negativação da parte devedora.

A recorrida apresentou
Proposta de Adesão do Cartão Marisa
assinada pela autora,
documento pessoal
,
Termo de autorização e cobrança de prêmio de seguro
,
faturas
e
biometria

da recorrente. – Id. 115576832.

Do mesmo modo, anexou
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITOS SEM COOBRIGAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS
,
firmado em 18/03/2021 com
CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
(Id. 115576831), fazendo-se constar neste as seguintes informações:
“FINANCIADO: JOANA D ARC DE ALMEIDA CH CPF No 730.453.141-04, N. OPERAÇÃO / CONTRATO 2507062913, VALOR: R$ 436,44”
.

Ao contrário do alegado pela recorrente, a inscrição do débito ocorreu em 01/04/2021, data posterior à cessão de crédito – Id. 115576831, página 04/04. A data de 10/02/2020 diz respeito apenas à data da ocorrência, ou seja, data em que se tornou inadimplente.

Por fim, ressalte-se que o cumprimento do contido no artigo 290 do Código Civil tem por objetivo
resguardar o devedor do pagamento indevido
, ou seja, evitar que o devedor pague a quem não é mais o verdadeiro credor. Todavia, sua ausência não tem o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário e tampouco retira a legitimidade deste de buscar o crédito, assim não há que se falar em ilicitude do débito por ausência de notificação.

Comprovado pela recorrida a existência de contrato firmado entre a autora e a empresa MARISA LOJAS S.A - CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, a inadimplência e que é cessionário dos créditos, inexiste conduta ilícita praticada e, consequentemente, dever de indenizar a autora.

Por fim, é nítido que a reclamante alterou a verdade dos fatos, com o fito de obter vantagem indevida, razão pela qual, mantenho a condenação em litigância de má-fé conforme arbitrada em primeiro grau.

Ante o exposto
, conheço
do recurso interposto,

posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022